Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0704515-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HUMBERTO JOSÉ LOPES DE ALENCAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUMBERTO JOSÉ LOPES DE ALENCAR em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) visando reformar a decisão ID 184084911, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença n. 0714643-90.2023.8.07.0018. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 8 de fevereiro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator